Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730282-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA REU: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória, sem pedido liminar, proposta por LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA em face de erro de fato verificável na sentença de extinção de cumprimento de sentença (n. 0735612-56.2018.8.07.0001), nos termos do art. 966, incisos IV e VIII e §§1o e 2o do Código de Processo Civil. O autor requer a concessão do benefício da Justiça Gratuita. Acosta aos autos, além da declaração de hipossuficiência, cópia das três últimas declarações de imposto de renda. Como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação rescisória, necessário se faz o recolhimento do depósito do valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 968, II, § 3o, do CPC, exceto quando a parte é beneficiária da Justiça Gratuita (§1o do art. 968 do CPC). Em análise aos autos de origem, não houve demonstração de hipossuficiência do autor. Dessa forma, os documentos juntados à petição inicial não são suficientes para análise do pedido. Ante o exposto, intime-se o Autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2022 18:17:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador